Tribunal: TJES
Processo: 0000477-75.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-75.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DENILZA ALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR DIFERENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Para que se verifique a litispendência, faz-se necessário que a segunda ação seja idêntica à primeira demanda. A identidade de ações se verifica a partir do exame das partes, da causa de pedir e dos pedidos.

2 -
Por se tratar de pressuposto processual negativo, a configuração da litispendência impede que a parte
“promova duas ações visando o mesmo resultado, o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa petendi”
(Superior Tribunal de Justiça. REsp 948.580/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 16/10/2009).

3 -
No caso dos autos, denota-se que a presente demanda (processo
nº
0000477-75.2021.8.08.0038) foi ajuizada pela recorrida em face do recorrente discutindo a nulidade do contrato nº 14822282, com inclusão em 10/03/2019, limite de R$ 1.347,00 (mil e trezentos e quarenta e sete reais), no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), supostamente firmado com a instituição financeira.

4 - P
or outro lado, a autora ajuizou uma outra demanda, registrada sob o nº 0000476-90.
2021.8.08.0038,
em face do mesmo requerido, na qual discutiu-se nulidade do contrato nº 9654078, supostamente firmado entre as partes, cujo débito era no valor de R$ 1.472,10 (mil e quatrocentos e setenta e dois reais e dez centavos).

5 -
Logo, verifica-se que, a despeito da identidade das partes e
parcialmente
do
s
pedido
s
, a causa de pedir formuladas em ambas as referidas demandas são distintas, uma vez que pugnam pelo reconhecimento da nulidade de contratos distintos firmados com valores diferentes.

6 -
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000477-75.2021.8.08.0038

APTE:
BANCO BMG S/A

APD
A
:
DENILZA ALVES

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BMG S/A
, em face da sentença que, nos autos da
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

contra si
ajuizada por

DENILZA ALVES
,
julgou procedente a pretensão autoral para
declarar
inexistente o contrato objeto da inicial, devendo
o
requerid
o
ressarcir a autor
a,
de forma simples, os valores retirados em sua conta,
corrigido

monetariamente
da data da supressão do valor
e
juros de mora da citação,
bem como condenar
a requerida ao pagamento indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data da sentença.

Por fim, o comando sentencial condenou
o
requerid
o
em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da decisão, ao aduzir
litispendência entre o presente processo e os autos de nº 0000476-90.2021.8.08.0038,
devendo ocorrer a extinção dos autos nº 0000477-75.2021.8.08.0038, na forma do art. 485 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº
6146220
).

Eminentes Pares.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Para que se verifique a litispendência, faz-se necessário que a segunda demanda seja idêntica à primeira demanda. A identidade de ações se verifica a partir do exame das partes, da causa de pedir e dos pedidos.

Por se tratar de pressuposto processual negativo, a configuração da litispendência impede que a parte
“promova duas ações visando o mesmo resultado, o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa petendi”
(Superior Tribunal de Justiça. REsp 948.580/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 16/10/2009).

Em outras palavras,
“cada ação proposta em juízo, considerada em particular, apresenta intrinsecamente certos elementos, de que se vale a doutrina em geral para a sua identificação, ou seja, para isolá-la e distingui-la das demais ações já propostas, das que venham a sê-lo ou de qualquer outra ação que se possa imaginar. Esses elementos são as partes, a causa de pedir e o pedido.”
(Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, Ed. Malheiros, 24ª edição)

O Código de Processo Civil estabelece, expressamente, a definição de litispendência, conforme
in verbis:

“
Art. 337.
[...]

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º - Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

De outro lado, o art. 505, do Código de Processo Civil, preceitua que
“
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”.

No caso dos autos, denota-se que a presente demanda (processo nº 0000477-75.2021.8.08.0038) foi ajuizada pela recorrida em face do recorrente discutindo a nulidade do contrato nº 14822282, com inclusão em 10/03/2019, limite de R$ 1.347,00 (mil e trezentos e quarenta e sete reais), no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), supostamente firmado com a instituição financeira.

Por outro lado, a autora ajuizou uma outra demanda, registrada sob o nº 0000476-90.
2021.8.08.0038,
em face do mesmo requerido, na qual discutiu-se nulidade do contrato nº 9654078, supostamente firmado entre as partes, cujo débito era no valor de R$ 1.472,10 (mil e quatrocentos e setenta e dois reais e dez centavos).

Logo, verifica-se que, a despeito da identidade das partes e
parcialmente
do
s
pedido
s
, a causa de pedir formuladas em ambas as referidas demandas são distintas, uma vez que pugnam pelo reconhecimento da nulidade de contratos distintos firmados com valores diferentes.

Deste modo, não averiguando na hipótese vertente fator impeditivo de desenvolvimento regular do feito, já que não caracterizada a reprodução idêntica de ação anteriormente ajuizada, não há que se falar em litispendência, tal como pleiteia o recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL –
LITISPENDÊNCIA COM EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – DIFERENTES DÉBITOS FISCAIS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS
– RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Conforme pacífico entendimento deste Sodalício, „para que haja litispendência, é necessária a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade, inexiste litispendência
(TJES, Classe: Apelação nº 6130066704, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11⁄10⁄2016, Data da Publicação no Diário: 20⁄10⁄2016). 2 – Embora verificadas as mesmas partes em ambas demandas, os pedidos e causa de pedir são distintos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da litispendência. 3 – Na presente ação anulatório, discute-se o lançamento do IPTU atinente ao exercício de 2011, enquanto nos embargos à execução a pretensão autoral cinge-se ao crédito tributário materializado pela CDA nº 557⁄2006. Verificado error in procedendo. 4 – Recurso voluntário conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Classe: Apelação nº 24110078326, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA ANULADA. 1. CPC⁄73. Se um dos motivos que levou o apelante a recorrer foi a revogação do benefício na própria sentença, sem aparente mudança de sua capacidade financeira, entendo que o recurso merece ser conhecido independentemente da prova do respectivo preparo. 2. „[...] O pedido de Assistência Judiciária Gratuita indeferido pelo Juízo de origem, mas que é o próprio objeto da Apelação Cível, dispensa a comprovação do preparo para a admissibilidade do recurso, [...] (TJES; AI 0003531- 23.2015.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27⁄10⁄2015; DJES 06⁄11⁄2015).
3. Para que se verifique a litispendência, faz-se necessário que a segunda demanda seja idêntica à primeira demanda. A identidade de ações se verifica a partir do exame das partes, da causa de pedir e dos pedidos. 4. Merece ser anulada a sentença recorrida, por flagrante error in pro
cedendo, vez que o presente caso não se trata de litispendência.
Prejudicada a análise das demais alegações. 5. Recurso provido. Sentença anulada (TJES, Classe: Apelação nº 35130255074, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016).

Assim, não havendo identidade entre as causas de pedir das demandas supramencionadas, é de ser mantida a r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
para
manter incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, no termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.